Tribunal: TJSP
Processo: 2057237-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO NESTA FASE QUE DEVE LIMITAR-SE AO QUANTO DECIDIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXEQUENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057237-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRASKEM S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
estabelecer a verba honorária devida pela Fazenda do Estado em 3% (três por
cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas autoras, sob cujo produto
deverá incidir a majoração imposta pelo Superior Tribunal de Justiça.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057237-60.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 36.995
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2057237-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BRASKEM S.A.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

VERBA
HONORÁRIA FIXAÇÃO NESTA FASE QUE DEVE
LIMITAR-SE
AO
QUANTO
DECIDIDO
NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO, SEM QUALQUER
INOVAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
EXEQUENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Braskem
S.A. contra r. decisão copiada a fls. 168/170 que, nos autos da ação
ordinária movida contra a Fazenda do Estado, em fase de cumprimento
de sentença relativamente à verba honorária, fixou-a em R$100.000,00
(cem mil reais).
A agravante busca reforma, para a fixação obedeça ao
quanto estipulado na sentença exequenda, sustentando em suma que a
decisão recorrida violou a coisa julgada, o princípio da congruência e o
sistema de precedentes judiciais.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.]
O acolhimento do inconformismo afigura-se de rigor, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057237-60.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
vez que nesta fase do feito incumbe somente o cumprimento do que
restou decidido na fase de conhecimento, sem qualquer inovação.
E constando da sentença a condenação do ente público em
honorários advocatícios conforme se apurar em execução na forma do
art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, negado por esta
Câmara o recurso da vencida buscando que a verba fosse fixada com
observância do parágrafo 8o, resta enquadrar o caso concreto em algum
dos incisos do parágrafo 3o do dispositivo aludido, ou seja, o de número
IV, levando em conta o montante do proveito econômico obtido na causa
pela agravante.
E no percentual mínimo, tendo em conta que a demanda
não envolveu maior complexidade.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
estabelecer a verba honorária devida pela Fazenda do Estado em 3%
(três por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas autoras,
sob cujo produto deverá incidir a majoração imposta pelo Superior
Tribunal de Justiça.
RICARDO FEITOSA
RELATOR